Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Da análise detida dos autos, constata-se a incompetência das Turmas Cíveis e, por conseguinte, desta Relatoria para apreciar este Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão proferida em sede de Juizado Especial Cível. Por esta razão, revogo a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso. Assim, deverá o Agro de Instrumento ser remetido a uma das Turmas Recursais, para apreciar seu cabimento e processamento. Redistribua-se. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora